Tribunal: TJMT
Processo: 0024181-76.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0024181-76.2011.8.11.0041
RECORRENTE(S): COLÉGIO SUPREMUS LTDA. - EPP
RECORRIDO(S): ANTONIO CARLOS CAPELETI SANT’ANA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 30500960) interposto por COLÉGIO SUPREMUS LTDA. – EPP, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 8035996):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – DEMANDA MOVIDA EM DESFAVOR DE ADVOGADO DOS SUPOSTOS INVASORES DO IMÓVEL CUJA POSSE SE DISPUTA – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO CAUSÍDICO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR À PARTE AUTORA A CORREÇÃO DO POLO PASSIVO – INTELIGÊNCIA DO ART.338 DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O simples fato de o causídico demandado ter comparecido no imóvel cuja posse se disputa para recomendar que não se edificasse um muro em determinado imóvel sob alegação de pertencer a seus clientes não o torna parte legítima para responder à ação de reintegração de posse, devendo ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sobretudo quando o apelante trouxe na contestação o nome completo dos seus patrocinados.
Exegese da regra do caput do art.338 do CPC15, “alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.”
Sentença anulada para facultar à parte autora corrigir o polo passivo da demanda.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0024181-76.2011.8.11.0041. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/05/2019. Publicado em 03/06/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 8192834, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados. Os aclaratórios de id. 8123389, opostos pelo Recorrido, foram julgados prejudicados (id. 25639488).
O Recorrente alega violação aos artigos 489, II; 1.022, I e II e 371 do Código de Processo Civil; artigos 5o, XXXV e LV e 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão não teria analisado corretamente as provas dos autos quanto à ilegitimidade passiva do Recorrido, além de omissão quanto ao ponto.
Indica, também, ofensa aos artigos 103 e 105 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que inexiste nos autos instrumento procuratório que comprove que o Recorrido seria advogado dos supostos proprietários.
Aponta, outrossim, violação aos artigos 317, 338 e 339 do Código de Processo Civil, em que alega que, reconhecida a ilegitimidade passiva, é caso de retorno dos autos à comarca de origem para a correção do polo passivo da demanda, em homenagem ao princípio do aproveitamento dos atos processuais.
Recurso tempestivo (id. 31294975) e devidamente preparado (id. 31293494).
Contrarrazões no id. 33538972.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Extrai-se das razões expostas que a Colenda Câmara proveu o Recurso de Apelação para reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrido e, nos termos do voto do primeiro vogal constante das Notas Taquigráficas (id. 12885985), extinguiu o processo sem resolução de mérito, divergindo da Relatora, que votou pela possibilidade de emenda da inicial para fins de correção do polo passivo da demanda, conforme excerto abaixo:
“No caso em apresso, já houve uma sentença, o processo foi extinto sem julgamento do mérito, dessa forma não podemos mais reavivar este processo, até porque ficaríamos em uma situação bastante esquisita enquanto a parte, executaria a sucumbência o processo ainda continuaria a tramitar.
Dessa forma, entendo insustentável essa situação de aproveitarmos esses atos processuais porque é caso de extinção, a atividade jurisdicional do Juiz e do Tribunal em relação a este processo está exaurida com este julgamento.
Assim discordo da Desembargadora Marilsen Andrade Addário tão somente em relação a esta parte.” (id. 12885985)
Pois bem. Ao apontar violação ao artigo 317 do Código de Processo Civil, a parte Recorrente sustenta que reconhecida a ilegitimidade passiva, é caso de retorno dos autos à comarca de origem para a correção do polo passivo da demanda, em homenagem ao princípio do aproveitamento dos atos processuais.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII